Tribunal: TJES
Processo: 5004896-12.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004896-12.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: RAISSA LIMA DIAS e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004896-12.2024.8.08.0050

RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDO: RAISSA LIMA DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE AJUSTAR OUTRA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS EXORBITANTES. RESPONSABILIDADE DA CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em virtude de cobranças exorbitantes de coparticipação após a rescisão de contrato de plano de saúde e necessidade de ajuste em nova contratação. A sentença de procedência determinou o parcelamento do saldo devedor, a manutenção do plano de saúde e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A requerida (administradora de benefícios originária) interpôs recurso inominado alegando ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a nova cobrança foi efetuada por outra administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a administradora de benefícios originária possui responsabilidade solidária pelos imbróglios nas cobranças de boletos subsequentes emitidos por nova administradora, decorrentes de ajuste de coparticipação após a rescisão do contrato original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo perante o consumidor. O fato de a recorrente não ter emitido a cobrança diretamente não afasta sua responsabilidade, uma vez que a falha teve origem na rescisão contratual e na subsequente transição e alteração do plano de saúde, fatos intrinsecamente ligados à prestação do seu serviço.

Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, dispensando nova fundamentação jurídica, conforme os ditames do microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. As administradoras de benefícios e operadoras de planos de saúde respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço e cobranças indevidas geradas durante a transição de planos de saúde, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 7º, parágrafo único;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
RAISSA LIMA DIAS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para: determinar que as requeridas procedam com o parcelamento do saldo devedor afeto a coparticipação ainda não quitada pela autora em mesma quantidade de meses em que incidiu o acúmulo, bem como que seja mantido o plano de assistência à saúde da mesma até que sobrevenha motivo idôneo para a sua rescisão, e; b) condenar as requeridas AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. e QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização à reparação de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18104333), a requerida unicamente alega que a cobrança foi realizada pela nova administradora do plano de saúde, não tendo qualquer participação.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 18104339).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O argumento da recorrente repousa unicamente na alegação de que não participou da mudança de plano de saúde da autora, não podendo ser responsável pelas cobranças adicionais realizadas.

Ocorre que a tese não se sustenta. Inicialmente, sabe-se que a responsabilidade dos fornecedores de serviço é solidária, envolvendo toda a cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC. O fato de não ter tido responsabilidade direta no ocorrido não a isenta de responsabilidade, considerando os efeitos da solidariedade prevista na norma consumerista.

Além disso, cumpre ressaltar que a alteração do plano de saúde, pela autora, se deu unicamente pela rescisão do contrato da SAMP com a ora recorrente, o que está demonstrado no documento de ID 18103964, o que possivelmente originou problemas na emissão dos boletos subsequentes pela Qualisaúde, pois envolvia o ajuste da co-participação.

Assim, não vejo possibilidade de isentar a recorrente de qualquer responsabilidade, pois todo o imbróglio se originou na rescisão contratual e necessidade de alteração do plano de saúde.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)